Tribunal: TCU
Processo: 008.100/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 389181 (Objeto: ILEGALIDADE DA CLASSIFICAÇÃO NO QUADRO DE PESSOAL)

Inteiro teor:
Acórdão 1245/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, relativa a possível ilegalidade na classificação como "celetista" nos vínculos trabalhistas no âmbito do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP), mesmo antes do julgamento pelo STF da ADI 2.135, em 6/11/2024 (peça 1). Considerando que este Tribunal, no Acórdão 341/2004-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, firmou o entendimento de que os servidores dos conselhos de fiscalização profissional nunca foram regidos pela Lei 8.112/90, mesmo no período anterior à vigência da Medida Provisória 1.549/1997, sucessivamente reeditada e convertida na Lei 9.649/1998, sendo-lhes incabível a transposição do regime celetista para o estatutário; considerando que tal entendimento foi reiterado pelos Acórdãos 298/2010, 1572/2010 e 951/2010, todos do Plenário; considerando que o Supremo Tribunal Federal (STF), em sessão de 6/11/2024, julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 2.135, validando a possibilidade de contratação de servidores pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, conforme previsto na Emenda Constitucional 19/98; considerando que, ausentes as irregularidades apontadas e a consonância com a jurisprudência pacificada desta Corte e do STF, a denúncia não pode ser conhecida, por não preencher todos os requisitos de admissibilidade; considerando que a análise do pedido de concessão de medida cautelar resta prejudicado, em virtude do não conhecimento da denúncia; considerando a proposta uniforme da unidade técnica pelo não conhecimento e arquivamento da denúncia; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, 234 e 235 do Regimento Interno/TCU e nos arts. 103, § 1o, 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) não conhecer da documentação como denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) considerar prejudicada a medida cautelar pleiteada; c) levantar o sigilo dos autos, à exceção das peças que contenham informação pessoal do denunciante; d) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 8 ao denunciante e ao Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo; e) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 008.100/2025-0 (DENÚNCIA) 1.1. Unidade: Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.